Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702330-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 2 (dois) dias, acerca do cumprimento da medida liminar informado pela parte agravada nos documentos de IDs 75334074/75334075, 75407303/75407305 e 75485191/75485196. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito